Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-75.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702593-75.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO CINTRA BARBOSA APELADO: MARLUCIA BORGES DE QUEIROZ DECISÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Considerando que o executado/apelante, Ricardo Cintra Barbosa, deixou de recolher o preparo, determino a sua intimação para que promova o devido recolhimento em dobro no prazo de 10 dias, sob pena de deserção (CPC/15 1.007 § 4o) P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator